Tribunal: TJSP
Processo: 1012676-95.2021.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Prestação de serviços. Empreitada. Cobrança. Monitória. Embargos ao mandado julgados improcedentes. Alegação da ré-embargante de cerceamento de defesa impertinente. Questão que se resolve, na verdade, a partir da inexistência de prova pré-constituída bastante do crédito pela autora-embargada. Modelo brasileiro de processo monitório que é documental, exigindo respaldo literal para a obrigação que

Ementa:
Prestação de serviços. Empreitada. Cobrança. Monitória. Embargos ao mandado julgados improcedentes. Alegação da ré-embargante de cerceamento de defesa impertinente. Questão que se resolve, na verdade, a partir da inexistência de prova pré-constituída bastante do crédito pela autora-embargada. Modelo brasileiro de processo monitório que é documental, exigindo respaldo literal para a obrigação que se pretende fazer valer. Existência de prova suficiente tão somente quanto à contratação dos serviços de empreitada da autora pela ré. Prévia aprovação dos serviços relacionados às obras constantes das notas fiscais pela contratante, ora embargante, exigida contratualmente, não demonstrada, tampouco sendo colacionado qualquer dos documentos listados na cláusula 8a do instrumento ou, ainda, os documentos de medição correspondentes às notas fiscais. Inexistência de prova documental suficiente a evidenciar desde logo a existência do crédito alegado, tampouco o respectivo valor ou condições de exigibilidade. Inteligência do art. 700, caput, do CPC. Processo monitório inadequado na espécie. Sentença reformada para acolher os embargos e julgar extinto o processo monitório. Apelação da ré-embargante provida.